Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-59.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a tese referente ao prazo de entrega do imóvel foi devidamente explorada nos itens 8 a 10 da ementa de julgamento, sendo suficiente, por si só, para justificar o entendimento adotado e, por conseguinte, afastar a tese defendida pela recorrente. Cumpre observar que no item 8 foi expressamente consignada a não incidência do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos adotados no acórdão ou entre eles e a conclusão, o que afasta a tese de contradição.
IV. Por outro lado, o acórdão padece da omissão em relação à análise dos juros de obra. No julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância.” Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela. O efetivo pagamento foi comprovado no extrato de ID 76482793, emitido através da própria Caixa Econômica Federal. Cumpre observar que a planilha demonstra não apenas a evolução do financiamento, mas também os encargos cobrados antes e após o término da fase de obra, ocorrido em 04/09/2023. Todos os encargos pagos durante o período de mora devem ser indenizados pela construtora.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Não se verifica nítido intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado de julgamento.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.